Tribunal: TJDFT
Processo: 0037609-86.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRETENSÃO DE IMISSÃO NA POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. GESTÃO FRAUDULENTA. INSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA RETOMADA DAS OBRAS. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA No 630. REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DA VALIDADE DO CONTRATO. NÃO PREENCHIMENTO.
1. Se a pertinência subjetiva ativa está vinculada à demonstração de que o contrato é válido, é ilegítimo para figurar na demanda aquele que não participou do negócio jurídico.
2. O valor da causa há de corresponder ao conteúdo econômico pretendido com a demanda e, havendo pedidos cumulativos, deve corresponder ao somatório de todos eles.
3. Reconhecida a gestão fraudulenta de empreendimento imobiliário, mostra-se lícita a instituição de Associação com o intuito de aferir a validade dos contratos com base em critérios objetivos estabelecidos em Termo de Ajustamento de Conduta.
4. Se o imóvel não preenche os requisitos exigidos por TAC firmado com Associação de Promitentes Compradores pelo Ministério Público, descabe falar em reconhecimento da validade do contrato, sendo inviável a imissão do adquirente na posse do bem, a outorga de escritura pública ou a condenação da parte adversa em condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.
5. Recurso conhecido e desprovido.